Tribunal: TJES
Processo: 5013169-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013169-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A

prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos concretos
obtidos no caderno processual
,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão da
gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi
empregado pelo
paciente
e comparsas.

2.
Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou a necessidade da prisão preventiva em função da gravidade concreta da imputação e para a conveniência da instrução criminal, já que as
testemunhas ouvidas na

esfera policial ainda não foram ouvidas em
j
uízo,
sobretudo
a vítima.

3
.
Na hipótese, c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
13169
-33.2024.8.08.0000

PACIENTE:
CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

contra suposto ato coator
praticado pelo
JU
Í
ZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

nos autos
da Ação Penal
n
º

000
0
106
-
6
0.202
4
.8.08.00
21
.

Quanto aos
fatos
, o impetrante
a
duz
que: I) o
paciente vem sendo acusado por ter, em tese, praticado os crimes constantes
n
o art
.
121, §2
º
, I, III, IV, c/c
art.
14, II,
art.
157, §2º-A, I
e

art.
288, parágrafo único, todos do Código Penal, no dia 07/
02/2024
;
II)
ultrapassado
s
mais de seis meses respondendo
ao processo
em liberdade,
sem cometer qualquer infração,
levar
risco à sociedade ou ameaçar testemunhas ou vítima,
no dia 29/08/2024,
a autoridade coatora entendeu por bem decretar a prisão preventiva do paciente, sem preencher as exigências lega
is

e

s
em que
qualquer
fato superveniente
levasse ao entendimento da
necessidade da
prisão cautelar.

Quanto ao
direito
,
afirma

que:
I)
o
paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e desempenha atividade lícita; II) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Almeja, portanto, a expedição de alvará judicial, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9782429).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 10050962).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10154652).

Pois bem.

Inicialmente
, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Dos autos se extrai que o
paciente,
em conluio com Lucas Costas Lemos e Ronni da Silva Rocha,
fo
ram
denunciado
s pela
suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; art. 157, §2º-A, I
e
art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Consta que no dia 07
/
02
/
2024
, por volta de 13h23min, em La
j
e das Pedras, ao lado do
b
airro Jabuticaba,
em Guarapari
, os denunciados, de forma livre e consciente, com
animus necandi
e em comunhão de desígnios, tentaram matar Renato da Silva Ezequiel.

Depreende-se que p
oliciais civis receberam
a
informação de uma tentativa de homicídio ocorrida em Laje das Pedras, em que a vítima teria sido sequestrada por 3 indivíduos e estava recebendo atendimento médico n
a
UPA.

Iniciada a investigação,
apurou
-se que os acusados estavam com a vítima
momentos antes
do crime,
no
p
osto de gasolina Life, sob a justificativa de que iriam comprar a
sua
motocicleta.

Passado algu
m tempo,
todos seguiram
para a residência d
e
Lucas e este permitiu que a vítima desse uma volta
em sua
Mercedes.
Todavia, como a
gasolina acabou,
Renato
chamou um
a
moto táxi,
que lhe
entregou o combustível desejado.

Em seguida
, a vítima foi surpreendida com a chegada dos denunciados, que
a
colocaram no porta-malas da Mercedes
e a
levaram para Laje das Pedras.

Consta que
Renato foi espancado
com coronhadas, pauladas e socos
e que
as agressões
apenas cessaram
porque os réus
acreditaram que
ele
já estava mort
o
, momento em que Ronni gritou:
“Bora, bora, bora, tá morto já, vamos embora”.

Apurou-se que os réus subtraíram a motocicleta pertencente à vítima, que são envolvidos com o tráfico de drogas no
b
airro Santa Mônica e
que
praticaram
os
delito
s
porque a vítima havia sido testemunha em outro processo judicial (homicídio de Phablo Farias Viana)
e

teria
incrimin
ado
outros traficantes da área, o que foi descoberto pelos
denunciados,
que o acusa
r
am de ser “X9”.

Dessa maneira
, e
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo
impetrante
,
não
resta evidenciada a
ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
eis que suficientemente
pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CP
P
), necessidade (art. 312, do CP
P
) e adequação (art
s
. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão se mostra cabível,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo pe
l
a
s
prova
s
até então produzida
s
, as evidências em relação a materialidade e
os indícios de
autoria,
que
se materializa
ra
m através da
confissão do
corréu

Lucas
Costa Lemos
, segundo o qual:

“(...) quando encontraram a vítima, o interrogado lhe desferiu um soco no rosto, seguidos de golpes de socos e chutes desferidos por Roni e Carlos, também, e a seguraram e colocaram dentro do carro; que o interrogado e Roni e Carlos ficaram com a vítima no banco traseiro, para ela não fugir; que foram até perto de Amarelos, onde então tiraram a vítima de dentro do carro e
o
interrogado começou a agredir ela com um pedaço de madeira; que desferiu golpes até a vítima ficar no chão, muito machucada; que fez isso como vingança pelo furto do carro (...)”
.

No caso,
repita-se
,

o ilustre magistrado
ressaltou
que:
I)
o crime
de homicídio tentado
imputado aos acusados
foi cometido
por ter
a
vítima delatado traficantes de drogas do bairro Santa Mônica em outro processo;
II) os
denunciados espancaram
severamente
a vítima, que estava em inferioridade numérica
e
desarmada,
que foi colocada no porta-malas de um veículo e teve
sua
moto roubada.

Portanto
, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.
Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou a necessidade da prisão preventiva em função da
gravidade concreta da imputação
e para a
conveniência da instrução criminal, já que as
testemunhas ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em
j
uízo,
sobretudo
a vítima
.

Assevero
,
por necessário,

que
“
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos
,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”
.
1

Na hipótese,

c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Por fim, rememoro
ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

1
STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)